Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. APELOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO NECESSÁRIA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 121, § 7o, IV, DO CP. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e VI, § 2o-A, I, e § 7o, IV, c/c art. 14, II, CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006), à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se deve ser reconhecida a agravante da reincidência; (ii) estabelecer se a fração de aumento da pena-base deve observar limite aritmético; (iii) determinar se cabe a incidência da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de homicídio tentado; (iv) fixar a fração de redução da tentativa do delito de homicídio; (v) verificar a aplicação da continuidade delitiva no crime de descumprimento de medida protetiva; (vi) examinar a possibilidade de fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a reincidência quando não transcorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do CP, entre a extinção da pena anterior e a prática do novo crime.
4. O magistrado não está vinculado a fração matemática rígida na fixação da pena-base, podendo adotar parâmetros proporcionais e motivados, conforme jurisprudência do STJ.
5. A confissão espontânea somente se caracteriza quando o réu admite a prática criminosa de forma útil e relevante para a formação da convicção judicial, o que não ocorre quando apresentada versão exculpatória.
6. A fração redutora da tentativa deve considerar o iter criminis e o perigo de morte. Mantém-se a redução em 2/3 (dois terços) quando a consumação está distante e inexiste risco concreto à vida.
7. A continuidade delitiva resta configurada quando comprovada a reiteração de descumprimentos de medidas protetivas, ainda que não quantificados todos os episódios, inexistindo bis in idem com a causa de aumento do art. 121, § 7o, IV, do CP.
8. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais nos crimes de violência doméstica, sendo os danos presumidos (in re ipsa), conforme Tema 983 do STJ. Razoável e proporcional a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da defesa desprovido. Recurso da acusação parcialmente provido.